Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES.
1. Prescindível a apresentação de um contrato, propriamente assinado, para fins de comprovação do inadimplemento do aluno, dada a inexistência de formalidade especial para a contratação de serviços educacionais.
2. O histórico escolar e a ficha financeira demonstram a existência de vínculo contratual entre as partes, além da efetiva prestação do serviço educacional.
3. Em que pese a contestação por negativa geral, de parte representada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, torne os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, cabendo ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Apelação conhecida e provida.